Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR VERSUS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Recentemente, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que há uma imprecisão na definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, enquadrando-se os honorários advocatícios na primeira hipótese, sem a possibilidade de penhora do salário do devedor (v. REsp n. 1.815.055/SP – Rel. Ministra Nancy Andrighi).
2. Inviável a renovação da busca de ativos financeiros do devedor sem a observância do princípio da razoabilidade, não se justificando nova pesquisa no prazo de apenas seis meses da última tentativa.
3. Todas as medidas com a finalidade de recebimento do crédito mostram-se legítimas, inclusive a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SerasaJud, sendo despicienda a demonstração do insucesso do credor perante as mantenedoras dos bancos de dados. Inteligência do artigo 782, § 3o, do CPC.
4. Recurso parcialmente provido.